Tribunal: STF
Processo: ARE 1546920
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo assim ementado:



    POLICIAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA DE PRIMEIRO GRAU. ACÓRDÃO QUE CASSOU A ABSOLVIÇÃO, CRIME DE EXTORSÃO FIXANDO PENA NO MÍNIMO LEGAL. VOTOS DIVERGENTES, SENDO UM QUE ENTENDE PRESENTES QUATRO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E OUTRO QUE ACOLHE TESE DE ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 538 DO CPPM. REJEIÇÃO ILÍCITO PENAL CARACTERIZADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBARGOS ACUSATÓRIOS PROVIDOS. 



    1. O Ministério Público Militar figura como parte legítima, por força de lei, para opor Embargos Infringentes pro societate, consagrando a paridade de armas, não havendo espaço para quaisquer digressões sobre a constitucionalidade do art. 538 do CPPM. 



    2. Dos autos é possível verificar fatos e circunstâncias conhecidas e provadas que indicam, em um enfeixamento indiciário, ser o embargante o autor do delito a impor a condenação pelo crime de extorsão tipificado no art. 158, caput, do Código Penal. 



    3. As quatro circunstâncias judiciais foram fundamentadamente reconhecidas justificando o quantum acima do mínimo legal. 



    4. A fundamentação adotada justifica o aumento da pena, considerando que o embargante, utilizando-se de ameaças à vítima, buscava de forma anônima covardemente amedrontá-la. Tal elemento é concreto e não é ínsito ao tipo penal em questão, podendo ser considerado como circunstância judicial desfavorável, ao ponto em que justifica uma maior reprovabilidade da conduta. 



    5. Precedentes do C. STJ. 



    6. Adoção do voto minoritário, quanto à dosimetria da pena. 



    7. Embargos improvidos quanto à defesa e providos quanto à acusação. - (e-doc. 65, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal (e-doc. 72).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência do Tema 660/RG e da Súmula 279/STF (e-doc. 76).



    É o relatório.



      Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que a parte agravante deixou de rebater todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente, o caráter infraconstitucional da controvérsia, que atrai a incidência do Tema 660/STF–, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator